Tribunal: TJMT
Processo: 1020761-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020761-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES (TED) – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade contratual ou que o consumidor aderiu, às escuras, à operação, quando a Instituição Financeira traz o contrato assinado e demonstra o crédito do valor na conta da contratante.

Se o conjunto probatório presente nos autos já é suficiente para formar o convencimento do julgador, descabe falar em necessidade de realização de prova pericial no documento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020761-94.2021.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra o
BANCO SAFRA S.A.
, e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa devido ao deferimento da gratuidade da justiça.

A Apelante, em suas razões, alega cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica.

No mais, aduz que não há comprovação de entrega de valores e seu respectivo usufruto pela parte autora, e requer a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do indébito em dobro.

Pugna pelo provimento do Recurso, no sentido de julgar totalmente procedente a ação.

Contrarrazões ID. 164931184, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023